Tribunal: TJES
Processo: 0000059-02.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000059-02.2013.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE CARIACICA/E e outros

APELADO: RETIFICADORA CAMPO GRANDE LTDA-ME

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. BASE DE CÁLCULO. DESCONTO. NATUREZA INCONDICIONADA. GENERALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DA EXAÇÃO SOBRE O VALOR DESCONTADO. AUTO DE INFRAÇÃO NULO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que concedeu a segurança ao contribuinte, anulando o auto de infração SEMFI 325/2011, sob o fundamento de que os descontos concedidos ao consumidor durante a negociação de venda não devem integrar a base de cálculo do ISSQN incidente sobre o serviço prestado. O ente municipal alega a inépcia da inicial e a legalidade da tributação, argumentando que os descontos de concessão pelo prestador de serviço são condicionados ao fechamento da venda e, portanto, deveriam compor a base de cálculo do imposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há inépcia inicial na impetração do mandado de segurança; e (ii) estabelecer se os descontos concedidos ao consumidor no momento da negociação deverão integrar a base de design do ISSQN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de inépcia inicial não se sustenta, pois a discussão sobre a legalidade da tributação não interfere na admissibilidade do pedido, sendo garantido ao contribuinte o direito de questionar o lançamento fiscal.

4.

Os descontos incondicionados, concessões sem qualquer contrapartida ou condição, não integram a base de cálculo do ISSQN, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e pela legislação nacional.

5.

O desconto concedido no momento da negociação, antes da ocorrência do fato gerador, é condicionado e decorre da liberalidade do prestador de serviço, sendo prática comercial comum e fator de atração de clientes.

6.

A base de cálculo do ISSQN corresponde ao valor recebido pelo prestador de serviço, conforme o art. 7º da LC 116/03 e o art. 9º do Decreto-Lei 406/68, de modo que tributar valores que não ingressam no patrimônio do imposto configuraria exigência fiscal indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inépcia da inicial não se configura quando a impugnação ao lançamento tributário envolve matéria de mérito e não deficiência na petição inicial.

2.

Os descontos condicionados concedidos pelo prestador de serviço antes da ocorrência do fato gerador não integram a base de cálculo do ISSQN, pois não representam receita efetivamente auferida.

Dispositivos relevantes citados
: LC 116/03, art. 7º; Decreto-Lei 406/68, art. 9º.

Jurisprudência relevante relevante
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.893.596/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgada em 28/02/2023; TJES, Apelação Cível 0020600-17.2017.8.08.0012, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, julgado em 13/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que concedeu a ordem pleiteada pelo impetrante, anulando o auto de infração SEMFI 325/2011, ante a impossibilidade de inclusão dos valores dos descontos concedidos ao consumidor durante a negociação para venda integrarem a base de cálculo do ISSQN incidente sobre o serviço oferecido.

O ente municipal recorrente alegando a inépcia da exordial e a legalidade da exação. Para o Município de Cariacica, os descontos oferecidos pelo autor/recorrido aos seus clientes devem compor a base de cálculo do ISSQN, uma vez que estão condicionados ao fechamento da venda.

Pois bem.

Sem delongas, a rejeição do recurso é medida imperiosa, tendo em vista que a tese nele defendida não encontra eco no ordenamento jurídico.

Explico. Primeiro, embora o recorrente aponte a inépcia da inicial, por certo, o que ele faz é discutir o próprio mérito do pedido mandamental.

A legitimidade ou não do ato administrativo que culminou na exação ora em discussão não tem o condão de influenciar na inadmissibilidade da petição inicial, mormente porque o juízo de legalidade dele deverá ser feito por este Poder, após o devido processo legal, uma vez ser garantido ao cidadão o irrestrito acesso à Justiça.

Noutra plana, melhor sorte não socorre ao apelante no que tange propriamente à exação.

Isto, porque a jurisprudência pátria já sedimentou o entendimento no sentido de que os descontos incondicionais, ou seja, aqueles concedidos sem qualquer contrapartida ou condição pelo prestador de serviços, não integram a base de cálculo do imposto municipal.

Acerca da denominação do desconto, se condicionado ou incondicionado, conceituou o STJ:

“[...]4.
De acordo com conceituação sedimentada na jurisprudência desta Corte Superior, os descontos incondicionados são aqueles ajustados livremente entre o contribuinte e o seu cliente/consumidor para a fixação do preço em momento anterior à realização do fato gerador; já os descontos condicionados são aqueles relacionados com obrigação a ser adimplida pelo cliente/consumidor em momento posterior à realização do fato gerador, isto é, de caráter futuro e incerto
.[...]”

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.893.596/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 7/3/2023.)

Partindo dessa premissa, por óbvio que aqueles descontos oriundos da negociação realizada no momento da negociação com o cliente no intuito de efetivar a venda, como ocorre
in casu
, não pode ser caracterizado como um desconto condicionado, uma vez que independe de qualquer ato a ser praticado pelo contribuinte.

A opção pela concessão do desconto exsurge da liberalidade do prestador de serviço e nada mais é do que uma prática comum nos estabelecimentos comerciais, mormente ante a concorrência do mercado, sendo fator de atratividade para o cliente.

Veja-se que não se trata de desconto direcionado à um cliente específico, baseado no histórico de vendas ou relacionamento comercial existente, o que poderia dar ensejo a ocorrência da exação.

Decerto, o preço a ser observado para fins de composição da base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, ou seja, aquilo que o comerciante receberá, art. 7 da LC 116/03.

Entender de maneira diversa seria impor ao contribuinte uma exação que não corresponderia ao serviço prestado, na medida em que a base de cálculo do tributo seria maior do que o valor que efetivamente recebera com a ocorrência do fato gerador.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Sodalício, vejamos:

“[...]
A base de cálculo do ISSQN é o valor efetivamente recebido pelo prestador de serviços, conforme o art. 9º do Decreto-Lei nº 406/68 e art. 7º da Lei Complementar nº 116/2003. 4. Os descontos incondicionados concedidos antes da prestação do serviço e sem dependência de eventos futuros ou incertos não integram a base de cálculo do ISSQN, pois não configuram base econômica imponível. 5. A jurisprudência diferencia os descontos condicionais, que podem ser tributados, dos incondicionais, que não integram a base de cálculo, pois são concedidos previamente à execução do serviço, sem qualquer condição futura e incerta. 6. No caso, os descontos oferecidos pela instituição de ensino aos dependentes de professores e a alunos aprovados em provas de "bolsão" foram concedidos com base em aditivos contratuais firmados antes do início do ano letivo, caracterizando-se como abatimentos incondicionados. 7. Sendo incondicionados os descontos concedidos e já deduzidos do valor recebido pelo prestador antes da prestação do serviço, o lançamento do crédito tributário mostra-se incorreto, justificando a anulação do auto de infração.[...]
(TJES, Apelação Cível 0020600-17.2017.8.08.0012, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, Julgado em 13/12/2024)

Diante dessas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se a sentença que concedeu a segurança.

Deixo de fixar os honorários previstos no artigo 85, §11 do CPC, ante a natureza da ação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)